Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o exequente para que adeque a inicial ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, juntando-se nova inicial. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020 15:34:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador